Tribunal: TJBA
Processo: 8034144-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034144-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE MARCOS SANTANA PITA Advogado(s): WALDOMIRO BORGES DOS SANTOS NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por paciente em estado grave, com quadro clínico agravado e submetido à intubação, visando obter ordem judicial para sua imediata transferência hospitalar a unidade de maior complexidade, apta a prestar atendimento especializado. 2 Alegação de omissão dos impetrados, Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Coordenador da Central de Regulação e Estado da Bahia, na efetivação da transferência, apesar de reiteradas solicitações e relatório médico que indicam urgência no atendimento. 3. Decisão liminar deferida para assegurar o direito à transferência. 4. Estado da Bahia contestou o pedido, alegando ausência de prova pré-constituída, carência da ação, perda superveniente do objeto e impugnou o benefício da gratuidade de justiça. 5. Parecer ministerial favorável à concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) analisar se há carência da ação por ausência de interesse processual; (iii) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto; e (iv) estabelecer se há direito líquido e certo à transferência hospitalar com base em prova pré-constituída e em decorrência da omissão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Reconhecida a hipossuficiência do impetrante diante da documentação juntada, sendo devida a gratuidade da justiça. 2. A existência de pedido de regulação não atendido, aliado à documentação médica que demonstra risco iminente à saúde, caracteriza o interesse de agir. 3. A perda superveniente do objeto foi afastada, uma vez que a efetivação da transferência se deu após a concessão da liminar, a qual deve ser confirmada definitivamente, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA e STJ. 4. Configurada a omissão estatal diante da urgência comprovada e da inércia administrativa, restando violado direito líquido e certo do impetrante à saúde e à vida, nos termos dos arts. 5º, 6º e 196 da CF/1988. 5. O Poder Judiciário atua legitimamente para garantir o acesso ao tratamento necessário quando a Administração Pública falha em cumprir seu dever constitucional, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitadas as preliminares. Segurança concedida. Teses de julgamento: 1. A efetivação da transferência hospitalar determinada em sede liminar não acarreta perda superveniente do objeto, devendo a decisão ser confirmada em definitivo. 2. Comprovada a urgência e a omissão administrativa, é cabível o reconhecimento de direito líquido e certo à transferência hospitalar por meio de Mandado de Segurança. 3. A hipossuficiência econômica do impetrante autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada por documentação idônea. 4. O interesse processual subsiste mesmo sem negativa formal expressa da Administração, quando evidenciada a inércia diante da necessidade médica urgente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034144-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE MARCOS SANTANA PITA e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .